Tribunal: TJDFT
Processo: 0748743-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No: 0748743-91.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DIEGO NORONHA DA SILVA REQUERIDO: MPDFT RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta de próprio punho por DIEGO NORONHA DA SILVA, em face de condenação proferida nos autos da Apelação Criminal no 0705576-21.2024.8.07.0001. O requerente pugna a “revisão” de sua condenação, que teria se fundado exclusivamente em sua reincidência, pois nenhuma droga foi encontrada com ele. Os autos foram distribuídos por sorteio. É o relatório. DECIDO. Na espécie, verifico existir questão prejudicial que impede que seja admitida a revisão. Nos termos do artigo 625, § 1o, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória.” Em consulta ao andamento processual no Sistema PJe, verifica-se que, face a sentença condenatória do réu, foi interposto recurso de apelação, cuja relatoria coube ao Desembargador Sandoval Oliveira, da Terceira Turma Criminal, pendente de julgamento. Não há trânsito em julgado. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente a presente ação revisional, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT. Após as comunicações de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator